Tribunal: TJDFT
Processo: 0725272-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725272-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE MARTINS CORDEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE MARTINS CORDEIRO contra acórdão pelo qual negado provimento a apelação interposta contra sentença proferida pela 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0725272-43.2024.8.07.0001, pela qual reconhecida a prescrição. Nas razões recursais, o embargante alega erro material: “O v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação do Embargante sob o fundamento de que “(... ) 4. Como se verifica, o autor/apelante não juntou aos autos o extrato da sua conta individual do PASEP, do qual se poderia aferir a data da ciência dos alegados desfalques. (...)” No entanto, os extratos foram juntados aos autos juntamente com a petição inicial, conforme documento registrado no ID 66670596. Conforme leitura do v. acórdão embargado, a presença dos extratos nos autos muda totalmente o resultado do recurso, já que restará comprovado que o Embargante só teve ciência dos desfalques quando recebeu o seu extrato do Banco do Brasil, em novembro de 2023” (ID n. 70075534, p. 1). E requer: “Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material acima mencionado” (ID n. 70075534, p. 2). Sem contrarrazões (ID n. 70727780). É o relatório. Decido. Na espécie, verifica-se que o mérito do processo envolve definir a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. E, em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva fixada no Tema 1.300: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento dos embargos de declaração e da ação originária (no 0725272-43.2024.8.07.0001) até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora